Tribunal: TJDFT
Processo: 0731247-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. CEB. FORNECIMENTO DE ENERGIA. FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CDC. APLICABILIDADE. DANOS. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVADO. ÔNUS DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável nas relações comerciais estabelecidas entre as concessionárias de serviços públicos, inclusive, as prestadoras de serviços de energia elétrica e o consumidor, usuário final dos referidos serviços. 1.1 No caso em apreço observa-se que a apelante firmou contrato de seguro com o consumidor, tendo efetivado o ressarcimento pelos danos ocorridos ao segurado, sub-rogando-se, assim, nos limites do valor ressarcido, nos direito de ação contra o suposto causador do dano, conforme dispõe o artigo 786 do Código Civil.

2. É objetiva a responsabilidade civil da concessionária de serviço de energia elétrica por danos causados a consumidores ocasionados por falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

3. Havendo pleito de ressarcimento, ante suposta má prestação de serviço da concessionária, incumbia à autora/apelante a comprovação de que houve, de fato, as oscilações no fornecimento de energia, bem como ocorrência de indubitável falha na prestação de serviço, o que não se verifica dos autos em apreço.

4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.